Tribunal: TJES
Processo: 5018976-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018976-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDREIA MARIA REETZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA PARA FILHOS MENORES. RATEIO DO PENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação indenizatória movida por filhos menores de detento falecido no interior de presídio, deferiu tutela de urgência fixando pensão alimentícia provisória correspondente a 2/3 do salário-mínimo para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determina o pagamento de pensão provisória aos filhos menores de detento falecido sob custódia estatal;
(ii) estabelecer se o valor fixado — 2/3 do salário-mínimo para cada menor — deve ser readequado para divisão
pro rata
entre os beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por morte de detento ocorrida dentro de estabelecimento prisional é objetiva, pois decorre da omissão específica no dever constitucional de guarda e proteção, nos termos do art. 37, §6º, e do art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

O nexo causal se configura porque o falecimento ocorreu no interior da carceragem, indicando falha estatal na preservação da integridade física do custodiado, ainda que por suicídio, conforme entendimento consolidado do STJ e tese firmada pelo STF no Tema 592.

A dependência econômica de filhos menores é presumida, dispensando comprovação adicional, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no Ag 1.294.094/MG).

A fixação inicial da pensão provisória em 2/3 do salário-mínimo é adequada diante da ausência de comprovação da renda do falecido, pois reflete parcela usualmente destinada à manutenção dos dependentes.

O valor global de 2/3 do salário-mínimo deve ser dividido
pro rata
entre os filhos menores, em atenção à proporcionalidade e à vedação ao enriquecimento sem causa, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A morte de detento por suicídio dentro de unidade prisional caracteriza responsabilidade civil objetiva do Estado quando demonstrada omissão específica no dever de proteção.

A dependência econômica de filho menor em relação ao genitor é presumida para fins de fixação de pensão alimentícia provisória decorrente de responsabilidade civil estatal.

Na ausência de comprovação da renda do falecido, o pensionamento provisório deve ser fixado em 2/3 do salário-mínimo, a ser dividido pro rata entre os filhos dependentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX; 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.033.128/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27/3/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.874.042/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 6/12/2021; STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 6/2/2015; STF, Tema 592 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018976-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: HAGATA REETZ DEGEN E OUTROS

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
HAGATA REETZ DEGEN, HELLOA REETZ DEGEN e HIURY REETZ DEGEN,
menores, representados por sua genitora, Andréia Maria Reetz, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o ente público efetue o pagamento de pensão alimentícia provisória, no equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo em favor de cada requerente.

Em suas razões (id. 11267228) sustenta o recorrente que o óbito do genitor dos autores ocorreu por suicídio, razão pela qual não houve falha na prestação dos serviços públicos, revelando-se indevido o pensionamento arbitrado na origem.

Subsidiariamente, defende que o valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo deve ser dividido entre todos os filhos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que os autores ajuizaram a demanda de origem alegando que, no dia 03 de outubro de 2023, seu genitor foi preso em virtude de dívida de pensão alimentícia, sendo transferido para o Centro de Detenção Provisória II de Viana.

Narram que, no dia 07 de outubro de 2023, faleceu dentro das repartições do presídio, com indícios de suicídio decorrente de um surto psicótico.

Acerca do tema, mister destacar que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a responsabilidade estatal em caso de morte de detento no interior do estabelecimento prisional é objetiva, ou seja, independe da aferição de culpa, nos termos do §6º, do art. 37 da Constituição da República.

Isso porque a Carta Magna impõe ao Estado a obrigação de assegurar a integridade física dos detentos custodiados em estabelecimentos prisionais, nos termos da previsão contida no art. 5º, XLIX.

Nesse contexto, tem-se que é dever do Estado e direito subjetivo do custodiado que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento e a preservação de sua incolumidade física e moral, o que por óbvio se aplica ao preso por dívida alimentar.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM DEBEATUR NÃO EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA 284/STF.

1.
Consoante a orientação do STJ, é objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6°, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.238.182/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; AgInt no AREsp 1.027.206/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.9.2017. 2. (...). (AgInt no REsp n. 2.033.128/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023).

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MORAIS. VALOR. CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO.

(...). 2.
Hipótese em que o TJ/MG, ao condenar o réu ao pagamento de indenização, em favor da filha do detento morto dentro do presídio em virtude de suicídio, a título de danos morais, levou em conta a gravidade do caso vertente, que trata da perda de um pai que se encontrava sob a tutela do Estado, bem assim os parâmetros adotados pelo STJ em situações similares.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.874.042/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 17/12/2021).

In casu
, no âmbito de cognição inerente ao recurso, verifica-se que os elementos caracterizadores da responsabilidade estatal restaram evidenciados, porquanto o nexo causal decorre da omissão estatal em prover a segurança e integridade do custodiado no estabelecimento prisional, sendo demonstrado que a morte ocorreu na própria carceragem, restando inegável o dano causado aos recorridos.

Com efeito, não se pode olvidar que a concessão da verba alimentar (pensionamento mensal aos filhos da vítima) depende da demonstração da dependência econômica dos requerentes.

No ponto, conforme consignado na decisão agravada, a dependência econômica é presumida, tendo em vista tratar-se de filhos menores, nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã: “
A dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova
” (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015).

Com relação ao
quantum
arbitrado, contudo, entendo assistir razão ao recorrente.

Isso porque, em uma análise inerente a esta via recursal, tenho por correta a fixação da importância em 2/3 do salário-mínimo, ante a ausência de comprovação da renda auferida pelo falecido e por considerar que o restante (1/3) corresponderia ao que ele teria como gastos pessoais.

Assim, mostra-se correta a tese de que o pensionamento na proporção de 2/3 do salário-mínimo seja dividido
pro rata
entre os filhos do
de cujus
.

A respeito, confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR MORTE DE PRESO EM CADEIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE VIGILÂNCIA. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO DEVIDO EM FAVOR DOS FILHOS DA VÍTIMA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO A SER DIVIDIDO PRO RATA ENTRE OS AUTORES.
TERMO FINAL. 25 ANOS. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Observância do Tema 592, do STF, no caso concreto, que assentou a seguinte tese: "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.". 2. Presente o nexo de causalidade apto a fundamentar responsabilidade civil objetiva do Estado, pois a morte do genitor dos suplicantes no interior do presídio em que cumpria a sua pena revela o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5º, XLIX) e, assim, impõe ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos. 3. O pensionamento mensal é devido ainda que o detento falecido não exercesse atividade remunerada, sendo razoável presumir a ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, razão pela qual se revela justa a fixação de pensão mensal em favor dos suplicantes, filhos do falecido. 4.
O colegiado consignou que, inexistindo comprovação eficaz da remuneração média do falecido, o valor da pensão mensal, a ser rateada entre os apelados, deve ser fixado em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio
. (...). (TJ-PE - AC: 01923253420128170001, Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 17/03/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/03/2022).

Transcrevo, por oportuno, trecho do parecer ministerial que também pugna pela reforma parcial do
decisum
recorrido:

“Entende-se que, em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, notadamente diante da plausibilidade do direito alegado e da existência de risco de dano irreparável aos menores impúberes em caso de indeferimento do pleito. A fixação de pensão alimentícia provisória encontra respaldo no entendimento jurisprudencial pacífico que reconhece a responsabilidade objetiva do Estado em casos de falecimento de detento sob sua custódia, inclusive em hipóteses de suicídio, quando evidenciada omissão específica no dever de guarda, vigilância e proteção, conforme previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição da República e nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 592 da Repercussão Geral.

Por outro lado, a decisão monocrática que readequou o valor do pensionamento provisório, determinando que a quantia correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo seja rateada entre os três filhos menores do falecido, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, assegurando a observância do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e da proporcionalidade no arbitramento de prestações alimentares provisórias fundadas em responsabilidade civil extracontratual.

Assim, considerando a presença dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência e a correção da readequação determinada pela decisão agravada, impõe-se o parcial provimento do recurso, apenas para fins de adequação do valor da pensão alimentícia à jurisprudência dominante, como já decidido monocraticamente pelo eminente Relator.”

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para readequar o pensionamento mensal, determinando
que o valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo seja rateado igualmente entre os filhos do
de cujus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)